Tribunal: STF
Processo: ARE 1518307
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Natal Combustíveis Ltda. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA [P]ROCEDENTE. PREJUDICIAIS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO EXTRA PETITA E NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. TODAS REJEITADAS. POLUIÇÃO SONORA. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. CLIENTES QUE SE MANTINHAM NOS ARREDORES DO ESTABELECIMENTO PRODUZINDO RUÍDOS SONOROS SUPERIORES AO LIMITE DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO POSTO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. MANEJO DA TÉCNICA PER RELATIONEM, AUTORIZADA PELO STJ. ADOÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO TECIDA NA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos “apenas para corrigir o erro material na fundamentação, mantendo, contudo, a conclusão do acórdão embargado inalterado”.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso II, e 170, caput e incisos IV e VI, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que, “não apenas estar-se-á imputando à Recorrente uma sanção perpétua que lhe ocasionará prejuízos infinitos, mas se consagrará um precedente perigosíssimo ao empresariado nacional como um todo, na medida em que se fragiliza o comércio, impondo-lhe o risco de ficar, a qualquer momento, impedido de comercializar itens completamente lícitos, independentemente da edição de leis proibitivas nesse sentido”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “de modo a excluir da condenação da Recorrente as obrigações/proibições perpétuas lá constantes, notadamente quanto à vedação da comercialização de bebidas alcóolicas lícitas em certos horários, bem como a disponibilização, a seus clientes, de mesas, cadeiras, televisões e demais itens de conforto e que favoreçam sua atração dentro da legalidade”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, pelo “não conhecimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. POLUIÇÃO SONORA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC/2015. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 



    1 - O agravante não se desincumbiu de impugnar os fundamentos da decisão agravada, referentes ao óbice das Súmulas 636 e 279, ambas desta Suprema Corte. 



    2 - O recurso cujas razões não combatem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e apenas reitera as razões do recurso extraordinário, padece de irregularidade formal violadora do princípio da dialeticidade, conforme prevê o art. 932 do Código de Processo Civil. 



    - Parecer pelo não conhecimento do agravo.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Norte em desfavor de Natal Combustíveis Ltda. (Posto Natal II), com pedido de medida liminar, com o objetivo de que seja determinada:



    a) a notificação da requerida para que paralise imediatamente a venda de bebidas alcoólicas na loja de conveniência localizada no Posto Natal II; b) em caso de indeferimento do descrito no item ‘a’ que seja determinado o fechamento da loja de conveniência do Posto Natal II, durante o período das 18:00 horas às 9:00 horas todos os dias; c) em caso de indeferimento do descrito nos itens anteriores, que seja a requerida proibida de colocar mesas, cadeiras e televisores na área de abastecimento do posto, em local aberto, considerando que isso estimula seus clientes a permanecerem no local consumindo bebidas e trazendo todos os danos e riscos de sinistros aos moradores do entorno; d) a expedição de ofício à SEMURB, comunicando a concessão da liminar, e requisitando a realização de vistorias periódicas no citado endereço, objetivando a medição de sons e ruídos e elaboração e encaminhamento a este juízo de laudos técnicos pormenorizados; e) a aplicação de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da liminar.”



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, confirmando os termos da tutela antecipada, para determinar que a empresa demandada cumpra no seu estabelecimento acima identificado, os limites estabelecidos na legislação ambiental, ou seja, 50dB(A), em horário noturno, e 55dB(A), em horário diurno (NBR 10.151/00); bem como não promova a inclusão de mesas, cadeiras e televisores na área do Posto, em local aberto, considerando que isso estimula os clientes do seu estabelecimento a permanecerem no local consumindo bebidas e trazendo todos os danos e riscos sinistros aos moradores do entorno – sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento desta sentença. 



    Ademais, imponho a restrição da venda de bebidas alcoólicas na loja de conveniência da empresa requerida, no período compreendido entre 22:00 às 06:00 horas, igualmente sob pena de aplicação da multa supracitada. Oficie-se à Secretaria Especial de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB e à Delegacia de Defesa do Meio Ambiente de Natal – DEPREMA, comunicando o inteiro teor desta sentença. 



    Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Sem honorários sucumbenciais por não serem aplicáveis à espécie.” 



    Irresignado, o ora recorrido interpôs recurso de apelação cível, o qual foi desprovido pelo Tribunal de origem. Da sentença de primeiro grau, cujos os fundamentos foram utilizados como razões de decidir pelo acórdão recorrido, extraem-se as seguintes motivações:



    “Consoante vistoria realizada no local pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, no Parecer nº 048/2013/SPA, foi enfatizado que por volta das 05:00 horas, no mês de outubro do ano de 2013, se evidenciou a presença de vários paredões de som, ressaltando também que, além do risco de sinistro, a soma de bebidas alcoólicas e paredões de som na sede da promovida tem sido motivo de brigas, violência e violações da legislação em diversos aspectos. 



    Os autos igualmente evidenciam a tentativa de resolução consensual do conflito, através de audiência junto ao Ministério Público Estadual, com a concessão de prazos, todavia, as reclamações a respeito da poluição sonora persistiam. 



    A esse respeito, relata a Representante Ministerial que no dia 14 de outubro do corrente ano, recebeu e-mail informando que houve uma pequena redução no número de paredões de som mas que todos os problemas ambientais provocados pelo bar instalado no posto da requerida continuavam a existir, bem como que mesas, cadeiras e televisores continuavam instalados na área externa da loja de conveniência, demonstrando o descaso e indiferença da requerida com o sofrimento de seus vizinhos e sua intenção de continuar a provocar os mesmos transtornos ambientais no local. 



    Quando do deferimento da liminar, em 21 de outubro de 2014, foi determinado que a Prefeitura Municipal, através de Secretaria competente, realizasse vistorias periódicas ao local e o encaminhamento a este Juízo de laudos técnicos. 



    Com esse ínterim, o parecer nº 002/2015, presente em ID 1657890, indicou que na vistoria realizada em 10/01/2014 não foi constatado o uso de som amplificado ou de qualquer atividade sonora no posto.



    Por outro lado, o parecer nº 010/2015, encartado em ID 3859488, datado de 23 de março de 2015 narrou que até aquele momento foram apreendidos nove equipamentos de som automotivo que estavam em uso nas dependências do posto, sendo cinco mencionados no parecer anterior (002/2015) e mais quatro no mês de fevereiro daquele mesmo ano.



    Em que pesem os argumentos do requerido de que não pode ser responsabilizado pela atitude de terceiros, os elementos de prova acima mencionados, confirmam as evidências angariadas nas investigações ministeriais. 



    Com efeito, resta constatado que o estabelecimento da parte ré não produz diretamente ruídos sonoros, mas provoca a aglomeração de pessoas e tira proveito da situação, obtendo ganhos no fornecimento de bebidas aos frequentadores do local. 



    Destarte, sobrou amplamente demonstrado que a atividade do requerido, mais especificamente a venda de bebidas alcoólicas, serve de vetor para a degradação do meio ambiente e a violação da legislação ambiental pertinente, tirando proveito econômico dessa situação, ao obter ganhos no fornecimento de bebidas. 



    Em outras palavras, o demandado responde indiretamente pelos danos causados por terceiros em razão do risco da atividade econômica desenvolvida. Assim, a mera alegação de que não produz barulho e que só vende a bebida alcoólica, salvo melhor juízo, não é suficiente para isentá-lo das responsabilidades legais. 



    As testemunhas arroladas pelo Parquet, conforme termo de audiência constante em ID 5666054, em apertada síntese foram unânimes em afirmar que ainda é existente a problemática do som, no entanto, houve diminuição. A exemplo, a testemunha Antonio Fernandes Sobrinho relatou:



    (...)



    Vale ressaltar, que o CONAMA deliberou sobre os limites de poluição sonora no território nacional, expedindo a Resolução nº 01/90, onde foi estabelecido que o padrão seria o da ABNT, através da NBR 10.151 e da NBR 10.152, e em caso de área mista, os padrões interno e externo aceitáveis são de 50 dB(A) em horário noturno, e 55dB(A),em horário diurno. 



    De forma que se mostra caracterizada – ante a violação destes limites constatada nos autos – a conduta poluidora do demandado, nos termos do art. 3º, “a”, da Lei nº 6.938/81. Impõe-se, portanto, a imposição de ordem judicial inibidora dos danos ao meio ambiente, na conformidade dos mecanismos processuais previstos nos arts. 3º e 11 da Lei nº 7.347/85.



    II.1 – Do Direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado 



    É por demais consabido que a produção excessiva de ruídos se enquadra no conceito de poluição ao meio ambiente, uma vez que prejudica a saúde e o bem-estar da população, o qual está constitucionalmente protegido, conforme reza o art. 225, da Constituição Federal:



    (...)



    Acerca da responsabilidade pelo dano ambiental, a Lei n° 6.938/81, assim dispõe:



    (...)



    Desta feita, a responsabilidade pelo dano ambiental causado é objetiva. Com base nos elementos contidos nos autos, a procedência parcial da presente Ação Civil Pública e consequente confirmação dos efeitos da medida liminar é medida que se impõe. 



    II.2 – Da compatibilização entre a Livre Iniciativa e a tutela do Meio Ambiente 



    Na inicial, o Ministério Público pugnou, em sede de tutela antecipada, pela determinação de paralisação da venda de bebidas alcoólicas na loja de conveniência, ou que fosse determinado o fechamento da loja de conveniência durante o período das 18:00 horas às 09:00 todos os dias, a fim de desestimular o consumo de bebidas alcoólicas no local.



    Ao apreciar o pedido, optou este Juízo em determinar a proibição da requerida de colocar mesas, cadeiras e televisores na área de abastecimento do posto, bem como determinou que a SEMURB promovesse a realização de vistorias periódicas. 



    Em suas razões finais, pugnou o Ministério Público pela procedência dos pedidos deduzidos na inicial, em especial o requerimento de que seja determinado um horário para o funcionamento da loja de conveniência. 



    Em casos desse jaez, cumpre levar em conta um princípio basilar do Direito Ambiental, qual seja, o da precaução.



    (...)



    Mister acrescentar que, no direito brasileiro, o fundamento do princípio da precaução se encontra no art. 225, da Constituição Federal e na Lei n.º 6.938, de 1981, (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente), face à necessidade expressa de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a utilização, de forma racional, dos recursos naturais, inserindo também a avaliação do impacto ambiental. 



    Todavia, a tutela pretendida pelo Ministério Público requer cautela, porquanto a tutela do meio ambiente pode ser compatibilizada com a atividade econômica, a livre iniciativa. 



    Apontando as provas para a necessidade de restrição da atividade do réu, a fim de evitar a continuação de danos, causando prejuízo ambiental e ao sossego dos moradores da região, cabível sua imposição.



    (...)



    Com efeito, à luz do princípio da proporcionalidade cumpre considerar, inicialmente, a existência de dois valores em conflito, quais sejam, o do livre exercício de atividade econômica e o dos direitos ao sossego e ao meio ambiente saudável, mostrando-se preponderante o segundo. Não é possível, no entanto, que sua proteção extrapole os limites necessários para tanto, acabando por impor excessiva limitação ao primeiro, direito também constitucional e legalmente assegurado. 



    Ante tais considerações, a regulamentação de horário de funcionamento da conveniência da empresa requerida é medida válida e eficaz ao alcance do intento perseguido, no entanto, a restrição da venda de bebidas alcoólicas no período compreendido das 22:00 às 06:00 horas da manhã se apresenta como mais razoável, uma vez que a medida adotada não viola o direito à livre iniciativa e concorrência, haja vista a possibilidade de comercialização de outros itens mesmo no interregno temporal indicado.



    Vale salientar que tal proibição está em conformidade com o art. 84 da lei nº 4.100/92 (Código do Meio Ambiente do Município de Natal), ao estabelecer que ‘Fica proibida a emissão de ruídos e vibrações em zonas predominantemente ou exclusivamente residenciais após as vinte e duas horas até seis horas do dia seguinte’. 



    Bem se vê, portanto, de tudo quanto foi examinado até o momento, que os fatos narrados na inicial foram devidamente comprovados na instrução do presente feito, cabendo ao Judiciário, autorizado pela Constituição Federal, erradicar do meio social qualquer situação de fato, que acarrete risco de lesão a qualidade de vida ou à própria vida.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a Quo seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 6.938/81 e 7.347/85) e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO AMBIENTAL SONORA. ATIVIDADE DE SUINOCULTURA. COOPERATIVA. DESCARREGAMENTO E ABATE DE SUINOS. RESTRIÇÃO AO HORÁRIO. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. DISCUSSÃO SOBRE O NÍVEL DE EMISSÃO DE RUÍDOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ADI 3.540-MC. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local, quanto ao nível de ruído sonoro acima do permitido pela legislação, envolvendo o descarregamento e o abate de suínos, inclusive durante o período noturno, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF. A via extraordinária é inadequada para discutir questões fáticas. 2. Descabe invocar, no caso, ofensa ao princípio da livre concorrência em detrimento à saúde pública e ao postulado da proteção ao meio ambiente. Precedente: ADI 3.540-MC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.351.085/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/09/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA DE OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. II – Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. III – Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF, e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.338.053/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/12/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IBAMA. REQUISITOS. LEIS NºS 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. IRREGULARIDADE VERIFICADA NA ORIGEM. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.256.969/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 04/06/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA ADMINISTRATIVA. QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. RESPONSABILIZAÇÃO. LEI FEDERAL 6.938/1981. LEI 997/1976 E DECRETOS 8.468/1976 E 39.551/1994 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.112.207/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/06/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente